Tribunal: TJSP
Processo: 2289096-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289096-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante
THAMIRIS FELICIO CAPELINI e Paciente ANDERSON ROGERIO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289096-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2289096-13.2020.8.26.0000.
Paciente: Anderson Rogério Luiz.
Impetrado: Juízo da Comarca de Artur Nogueira.
@Processo no 1500858-98.2020.8.26.0666.
Voto no 43.571 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Anderson Rogério
Luiz, tendo por autoridade coatora o Juízo da Comarca de Artur Nogueira, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa
desproporcional, desarrazoada e desnecessária, pois é primário, tem vínculo com o distrito da culpa e o crime do
qual é acusado não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa. Invoca a pandemia
de COVID-19 e a situação de calamidade do sistema prisional, e aponta excesso de prazo na formação da culpa.
Pretende que a custódia seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou prisão domiciliar, ou que seja
deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, foram dispensadas informações da
autoridade impetrada.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de setembro de 2020, e
denunciado pelo crime de receptação qualificada, porque transportou, no exercício da atividade comercial, um
semirreboque ano 2007/2008, marca Schiffer SSC3E PC, placas falsa DBK-5842 (placas originais
DVS-1490/Santos), além de um contêiner vazio, tudo produto de roubo. O Paciente tentou se esquivar
da abordagem, mas foi perseguido e detido. Indagado a respeito da origem do veículo e do contêiner, alegou que
havia sido contratado em sua oficina mecânica, por um tal de Toretto, para transportar e abandonar o
semirreboque e o contêiner onde bem entendesse.

Pois bem.

De proêmio, anoto que a decisão atacada foi motivada a contento, pois a
autoridade coatora externou os motivos pelos quais considera que a constrição seja necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289096-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No mais, há prova da materialidade, estão presentes indícios promissores
de autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois ao contrário do que
alega o Impetrante, o Paciente registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas
privilegiado, de modo que reincidente na prática de crime doloso.

Nesse contexto, a custódia se ampara em lei, considerando que a pena
máxima cominada ao delito ultrapassa a quatro anos (CPP, art. 313, I e II).

A verdade é que a segregação se mostra razoável, proporcional e
necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, sendo irrelevante que o crime
não tenha sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa. Afinal, se sobrevier nova
condenação o Paciente não poderia obter benesses legais como “sursis”, substituição da pena ou regime aberto.

E não há que falar em excesso de prazo, pois o magistrado tem procurado
imprimir ritmo célere ao feito, e cotejando o tempo de prisão provisória com a pena que poderia vir a ser
aplicada na hipótese de sobrevir condenação, não emerge desproporcionalidade.

No que pertine à soltura face à pandemia de COVID-19, a Recomendação
62/220 contém uma série de providências acerca da manutenção das prisões (provisórias e definitivas) em razão
das medidas adotadas em território nacional para conter a pandemia de COVID19, mas com a devida vênia, deve
ser interpretada com cautela. A propósito, os artigos 4o e 8o, lidos em conjunto, conduzem à conclusão de que a
prisão provisória deve ser mantida quando se mostre a única alternativa possível para conter o comportamento
criminoso do indivíduo, ainda que o delito não tenha sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça
contra pessoa, a prisão perdure por mais de 90 dias e o Paciente integre grupo de risco. Aliás, nesse sentido têm
se pronunciado os Tribunais Superiores (STF, no pedido de tutela antecipada na ADPF 347; o Superior Tribunal
de Justiça v.g., na Pet no AResp 1569211/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 13/4/2020; e esta E. Corte,
em diversos “Habeas” impetrados de forma individual e coletiva.

Vale ressaltar que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou
à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e que não há registro de contágio de preso pelo vírus até o
momento, pelo que o dito risco à integridade física do Paciente carece de concretude.

Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos que ela representa
para a população carcerária, mas de entender que a Recomendação não constitui um salvo conduto, lembrando
que a decisão proferida na ADPF 347 estabeleceu que a situação dos presos, face à pandemia de COVID-19,
deve ser aferida caso a caso.

Seja qual for o ângulo pelo qual se analise a questão, não se verifica
ilegalidade que deva reparada nesta via.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289096-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator